Tribunal: TJMT
Processo: 1051999-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051999-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA GOMES SOUZA - CPF: 024.204.391-71 (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), SANTIAGO COMERCIO VAREJISTA DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 58.075.345/0001-94 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), SHINERAY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 12.482.805/0001-06 (RECORRIDO), BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO - CPF: 073.977.364-08 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1051999-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1051999-18.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Shineray do Brasil Ltda. e Banco Pan S.A.

Recorrida:
Erica Gomes Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. VÍCIO DE PRODUTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE, FORNECEDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por Shineray do Brasil Ltda. e Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as recorrentes possuem legitimidade passiva; (ii) estabelecer se o Juizado Especial é competente; (iii) determinar se houve julgamento além do pedido; (iv) verificar a configuração dos danos materiais e morais; (v) definir o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fabricante e o fornecedor integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios do produto.

4.

A instituição financeira, ao viabilizar o crédito, assume os riscos da atividade e responde solidariamente pelos danos ao consumidor, no que tange ao contrato de financiamento.

5.

A prova documental comprova defeitos graves e reiterados em veículo novo, sendo desnecessária prova pericial, o que afasta a incompetência do Juizado Especial.

6.

A restituição integral dos valores pagos decorre da rescisão contratual, não configurando julgamento além do pedido.

7.

A ausência de solução dos vícios no prazo legal e as sucessivas tentativas frustradas de reparo caracterizam falha na prestação de serviço.

8.

Os transtornos suportados e a insegurança no uso do veículo ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral.

9.

O valor da condenação a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

10.

Os juros de mora em indenização por danos morais decorrentes de relação contratual devem incidir a partir da citação, sendo possível a correção de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos, com alteração de ofício do termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento
: 1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto. 2. A instituição financeira que viabiliza a aquisição responde pelos danos ao consumidor, no que tange ao contrato de financiamento 3. A reiteração de vícios em produto novo autoriza a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos. 4. A falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero aborrecimento configura dano moral indenizável. 5. Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem a partir da citação, podendo ser alterados de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o. Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o, 3o, 6o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, parágrafo primeiro, 30, 35 e 39. Código Civil, artigos 186, 405 e 927. Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial número 1.297.690, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 04/06/2013. Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1010622-18.2023.8.11.0040, julgado em 16/06/2025. Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, processo número 1027398-45.2025.8.11.0001, julgado em 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1051999-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1051999-18.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Shineray do Brasil Ltda. e Banco Pan S.A.

Recorrida:
Erica Gomes Souza

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Shineray do Brasil Ltda. e Banco Pan S.A.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 348450932)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a rescisão do contrato discutido nos autos, com a baixa do gravame e extinção das parcelas vincendas, condenou, solidariamente, as empresas Santiago Comércio Varejista de Motocicletas Ltda e Shineray do Brasil Ltda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e determinou que o Banco Pan S.A. restitua integralmente à autora os valores pagos, bem como proceda com à baixa do gravame junto ao Detran.

Recurso Cível Inominado de
Shineray do Brasil Ltda.

(Id. 348450941): alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, a incompetência do Juizado Especial Cível e a Nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
. No mérito, defende a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, como pedido alternativo, a redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Banco Pan S.A.
(Id. 319044393): alega que é parte ilegítima, razão pela qual requer a anulação da sentença. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente a alteração da data de incidência dos juros para a partir do arbitramento.

Contrarrazões
(Id. 348450965): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1051999-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1051999-18.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Shineray do Brasil Ltda. e Banco Pan S.A.

Recorrida:
Erica Gomes Souza

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Shineray do Brasil Ltda. e Banco Pan S.A.,
ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou a rescisão do contrato discutido nos autos, com a baixa do gravame e extinção das parcelas vincendas, condenou, solidariamente, as empresas Santiago Comércio Varejista de Motocicletas Ltda e Shineray do Brasil Ltda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e determinou que o Banco Pan S.A. restitua integralmente à autora os valores pagos, bem como proceda com à baixa do gravame junto ao Detran.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese que a autora adquiriu, em 26/06/2025 motocicleta Shineray, modelo RIO 125 EFI, zero quilômetro, junto à uma concessionária Santiago Comércio Varejista de Motocicletas Ltda.,

mediante financiamento contratado com o Banco Pan S.A., no valor total de R$ 15.504,92(quinze mil quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 36 parcelas de R$ 788,36(setecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos).

A autora relata que, menos de
uma semana após a entrega da motocicleta, surgiram defeitos graves e recorrentes no sistema elétrico e nos freios do veículo. Nos primeiros 30 dias de posse, o veículo foi encaminhado à assistência técnica em três ocasiões, com abertura de ordens de serviço (OS 431 e OS 493), sem que os problemas fossem definitivamente solucionados.

Afirma que recusou-se a retirar o bem após os reparos, alegando insegurança quanto à sua utilização, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, a devolução dos valores pagos, a extinção das parcelas vincendas, a baixa do gravame junto ao DETRAN e indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios apresentados na motocicleta adquirida pela consumidora, à legitimidade passiva das recorrentes, à configuração de danos morais e à extensão da condenação em danos materiais.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A recorrida enquadra-se no conceito de consumidora previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, enquanto as recorrentes, na qualidade de fabricante e instituição financeira, configuram-se como fornecedoras nos termos do artigo 3o do mesmo diploma legal.

A Shineray do Brasil Ltda interpôs recurso inominado alegando, em síntese: a ausência de responsabilidade da fabricante pelo negócio firmado pela autora e ausência de provas dos fatos alegados; ilegitimidade passiva
ad causam
, por completa ausência de nexo de causalidade e necessidade de prova pericial; descabimento de danos morais e nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, ao condenar à restituição de tarifas e seguros que não foram requeridos pela autora.

O Banco Pan S.A., por sua vez, recorre sustentando: sua ilegitimidade passiva, por não ter responsabilidade quanto a defeitos do produto; a inexistência de relação jurídica entre o banco e a concessionária; a validade do negócio jurídico; ainexistência de ato ilícito; a ausência de danos materiais e morais e necessidade de devolução do bem ou valores financiados pela concessionária.

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva da Shineray

do Brasil Ltda
:

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, não merece prosperar a tese defensiva. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. A fabricante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, independentemente de ter participado diretamente da venda ou da assistência técnica prestada.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Cíveis Inominados interpostos pelas empresas requeridas contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial. As recorrentes foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais, à restituição por danos materiais e ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. A autora adquiriu equipamento de depilação a laser, que apresentou falhas graves de funcionamento, não sanadas pelas empresas, resultando em prejuízos financeiros e abalo à sua reputação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as recorrentes possuem legitimidade passiva para responder pelos vícios apresentados no produto; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização, apesar de não figurar como compradora principal; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como a adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As recorrentes possuem legitimidade passiva, pois, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor (vendedor) e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios do produto.

4. A autora possui legitimidade ativa, apesar de não figurar como compradora principal, por ter sofrido diretamente os prejuízos materiais e morais, sendo a responsável pela exploração econômica do equipamento.

5. A responsabilidade das recorrentes é objetiva, conforme os artigos 14 e 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito no produto e do nexo causal com os danos experimentados.

6. A falha na prestação de serviço restou caracterizada diante da demora e ineficácia no reparo do equipamento, o que gerou prejuízos materiais e morais à autora, que ficou impedida de exercer sua atividade profissional por meses.

7. É legítima a condenação ao ressarcimento dos custos com o transporte do equipamento para reparo, nos termos do artigo 18, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o ônus das despesas necessárias à solução do vício.

8. A indenização por lucros cessantes é devida, tendo em vista a comprovada perda de receita da autora durante o período de inatividade, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Aquele que sofre diretamente os prejuízos decorrentes de defeito no produto possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não figure como comprador principal.

3.
A falha na prestação de serviço que ocasiona prejuízos materiais, morais e lucros cessantes enseja o dever de indenizar, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor e do fabricante.

4. A indenização por lucros cessantes é devida quando demonstrada a perda de receita decorrente da inatividade causada pelo defeito do produto.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à reparação do dano e à função pedagógica.

(...) (N.U 1010622-18.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”.(grifei)

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da fabricante.

Da preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível:

A recorrente sustenta a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar o feito. Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente as ordens de serviço que documentam os defeitos apresentados pela motocicleta em menos de uma semana de uso, as sucessivas tentativas de reparo e a própria natureza dos problemas relatados (falhas no sistema elétrico, freio travando, moto apagando durante o uso), são suficientes para demonstrar a inadequação do produto.

Tratando-se de bem zero quilômetro que apresentou defeitos graves e recorrentes logo nos primeiros dias de utilização, a presunção de vício de fabricação é evidente, não se exigindo perícia técnica para sua comprovação. A complexidade probatória que justificaria a incompetência do Juizado Especial não se verifica na hipótese, pois a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

Da preliminar de Nulidade da Sentença por Julgamento Ultra Petita:

A empresa alega que a sentença de 1° foi ultra petita, considerando que houve condenação à restituição de tarifas e seguros vinculados ao financiamento. Todavia, verifica-se que a sentença determinou a restituição integral dos valores pagos, o que necessariamente abrange todas as quantias desembolsadas pela consumidora em decorrência do contrato de financiamento. A rescisão do contrato de compra e venda e do financiamento implica o retorno das partes ao estado em que as coisas estavam antes, devendo a consumidora ser ressarcida de todos os valores efetivamente pagos em razão da operação rescindida.

Não há, portanto, julgamento além do pedido, mas sim aplicação lógica e necessária do princípio da restituição integral que decorre da rescisão contratual.

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco Pan S.A.:

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da instituição financeira, não merece prosperar a tese defensiva.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo". Ademais, o artigo 25, § 1o, do mesmo diploma legal estabelece que "havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

Ao integrar a cadeia de fornecimento como intermediadora financeira, a recorrente assume responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, não podendo se eximir sob o argumento de que apenas processou o pagamento. Isso porque, ao disponibilizar crédito para viabilizar a aquisição do bem e obter lucro com a operação mediante cobrança de juros e encargos, a instituição financeira assume os riscos inerentes à atividade desenvolvida, conforme a teoria do risco do empreendimento.

Outrossim, o contrato de financiamento é acessório ao contrato principal de compra e venda, existindo em função deste e para viabilizá-lo. A rescisão do contrato principal por vício do produto acarreta, necessariamente, a rescisão do contrato acessório de financiamento.

Além disso, a condenação da instituição financeira limitou-se ao contrato de financiamento.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, é fato

incontroverso nos autos que a recorrida adquiriu uma motocicleta Shineray, zero quilometro, pelo valor de
R$ 15.504,92(quinze mil quinhentos e quatro reais e noventa e dois centavos)
, e que após poucos dias de uso, o veículo já apresentou problemas significativas, resultando em diversas ordens de serviços.

A falha na prestação de serviço é evidente, caracterizando violação aos artigos 30, 35 e 39, do Código de Defesa do Consumidor.

A consumidora adquiriu veículo zero quilômetro com a legítima expectativa de obter produto adequado, seguro e em perfeitas condições de uso. Em menos de uma semana, deparou-se com defeitos graves que comprometeram não apenas a funcionalidade do bem, mas sua própria segurança. Foi obrigada a comparecer à assistência técnica por três vezes em menos de um mês, sem que os problemas fossem definitivamente solucionados.

A frustração da expectativa legítima, a insegurança quanto à utilização do veículo, o desgaste emocional decorrente das sucessivas tentativas de reparo e a sensação de impotência diante da recusa das fornecedoras em solucionar definitivamente o problema configuram lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora, justificando a reparação por danos morais.

Ademais, de acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR E DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Seasonoval Brazil Information Services Ltda. e Alipay Brasil Meios de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelo fornecimento de produto defeituoso (videogame portátil) e pela ausência de reembolso após devolução, condenando-as ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 440,60 por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Alipay Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda indenizatória; (ii) estabelecer se o quantum fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Alipay Brasil, ao atuar como intermediadora de pagamento, integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 18 do CDC. 4. A comprovação da compra, devolução do produto e ausência de restituição caracteriza falha na prestação do serviço e vício do produto, atraindo a responsabilidade solidária das reclamadas. 5. O dano moral ultrapassa o mero aborrecimento, pois o consumidor ficou privado do uso do bem e não recebeu o reembolso, mesmo após diversas tentativas administrativas. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento:

1. A intermediadora de pagamento integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício do produto. 2. A ausência de solução administrativa e de reembolso caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (N.U 1027398-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)”.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos materiais e morais sofridos em decorrência da expectativa de se adquirir um produto, pagá-lo, e ao utilizá-lo, detectar defeito e não obter o reparo em tempo hábil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia,
o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

No que se refere ao pleito da parte recorrente, que visa à alteração do termo inicial para a incidência dos juros, não merece acolhimento, pois a data inicial para a contagem dos juros moratórios, em condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de relação contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil, deve ocorrer a partir da citação.

Por outro lado, observa-se que a sentença determinou a incidência dos juros a
partir do evento danoso
, quando o correto seria a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Importante ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE. EX OFFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados (R$ 1.565,47) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devido aos descontos indevidos de R$ 42,31 mensais no benefício previdenciário da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do banco ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A instituição financeira não comprovou a idoneidade do contrato. A assinatura no contrato diverge dos documentos pessoais do autor, caracterizando a irregularidade da contratação e a cobrança indevida.

3. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à extensão dos danos sofridos e à finalidade pedagógica da indenização.

5. A incidência dos juros de mora, se trata de matéria de ordem pública, in casu, deve ser alterada para a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

6. Deve ser compensado o valor disponibilizado ao consumidor referente ao empréstimo consignado, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

7. O valor de 15% sobre o valor da condenação é razoável e proporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: " Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 429, II, 373, II Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024; STJ, AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJe 22/09/2022.

(N.U 1035670-93.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)”

Em relação ao valor indenizatório, cuja fabricante recorrente almeja a redução, sopesando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não comporta reforma, pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.
Ademais,
DETERMINO
de ofício que os
juros de mora no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir da citação, nos termos do artigo 405 do código civil,
mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026